Tribunal: STF
Processo: ARE 1585382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. JÚRI. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. (1) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". DESCABIMENTO. (2) PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. (3) MÉRITO. NATUREZA RESTRITIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. (4) SOBERANIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É RELATIVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NA HIPÓTESE DA DECISÃO DOS JURADOS SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. (5) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. (6) PARÂMETROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. (7) AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, PREJUDICADO O RECURSO DEFENSIVO.
1. Preliminar. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Alegação de nulidade anterior à pronúncia. Impossibilidade. Entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 74.631 Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA 2ª T j. 13/05/1997) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 702.291/MG – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma j. 21/6/2022 DJe 27/6/2022). Além disso, a arguição, neste momento processual, de supostas nulidades ocorridas em etapas já superadas do processo, com o escopo de anulação, trata-se de "nulidade de algibeira", que não é aceita pela jurisprudência pátria. Precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Rcl 46.835 AgR/RJ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma j. 03/08/2021, DJe 12/08/2021) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 787.595/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 13/12/2022 DJe de 19/12/2022). De toda a sorte, no caso dos autos não houve a quebra da cadeia de custódia porque é possível a reconstrução sequencial dos fatos. Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela inexistência da quebra de cadeia de custódia quando os elementos constantes dos autos permitirem a reconstrução histórica dos fatos (Inq. 4.019 ED/AP Rel. Min. DIAS TOFFOLI Segunda Turma j. em 03/05/2016 DJe de 01/06/2016). Vigora no Direito Processual Penal pátrio o princípio "pas de nullité sans grief", pelo qual não se declara nulidade se desta não houver resultado prejuízo, concreto, para uma das partes. Precedentes do STF (HC 226.309-AgR/MT Rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma j. em 03/05/2023 DJe de 12/05/2023; HC 204.853-AgR/AC Rel. Min. NUNES MARQUES Segunda Turma j. em 18/04/2023 DJe de 03/05/2023; Rcl 57.391-AgR segundo/CE Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma j. em 01/03/2023 DJe de 02/03/2023; HC 221.838-AgR/PE Rel. Min. ROBERTO BARROSO Primeira Turma j. em 19/12/2022 DJe de 06/02/2023; HC 186.720-AgR/SP Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma j. em 29/08/2022 DJe de 31/08/2022; RHC 208.338-AgR/SP Rel. Min. DIAS TOFFOLI Primeira Turma j. em 09/05/2022 DJe de 29/06/2022 e HC 198.937-AgR/DF Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. em 18/12/2021 DJe de 24/02/2022).
2. Preliminar. Alegação de contradição da votação dos quesitos. Matéria que se confunde com o mérito.
3. Mérito. De plano, importa salientar que a apelação, em sede procedimental do Júri, tem natureza restritiva, seja quando interposta pela defesa seja quando manejada pelo Ministério Público. Com efeito, não devolve à Superior Instância o conhecimento integral da causa. Em outras palavras, prevalece, em casos tais, a vetusta cláusula: "tantum devolutum quantum appellatum". Portanto, o Tribunal "ad quem" deve limitar-se a apreciar os pedidos e fundamentos trazidos pelo recorrente, com vistas à modificação ou nulificação do julgamento profligado. Portanto, cumpre examinar os apelos interpostos apenas naquilo que foi objeto de irresignação específica.
4. Soberania popular. O Júri é soberano para escolher qualquer das vertentes probatórias ou interpretativas que lhe são trazidas à apreciação (ainda que se trate da diretriz minoritária ou menos verossímil). Apenas o julgamento sem amparo em nenhum elemento probatório enseja a possibilidade de sujeitar o réu, por mais uma vez, a novo julgamento popular (art. 593, III, "d", e §3º, do Código de Processo Penal). Suporte doutrinário (Guilherme de Souza Nucci e José Frederico Marques) e na jurisprudência do STF (ARE 1.280.954 AgR-segundo/SP Rel. Min. EDSON FACHIN Segunda Turma j. 23/11/2021, DJ 10/01/2022; HC 107.906/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO Decisão Monocrática proferida com fundamento em questão que constitui "objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal", conforme o art. 192, do RISTF j. 08/04/2015).
5. Não se ignora a existência de tese jurídica favorável à possibilidade de os Jurados absolverem pela tese de ausência de autoria. Contudo, no caso concreto, é ausente qualquer circunstância que possa dar sustentáculo a uma decisão desse tipo. No caso dos autos, nem sequer existe uma razão concreta para se cogitar da tese, que se fosse admissível, no mínimo, deveria ser consistente na demonstração das suas causas de aplicação. A decisão dos Jurados mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente a prova pericial e com as suas votações anteriores. Daí a possibilidade de anulação do julgamento em Plenário do Júri,  para que outro seja realizado.
6. Conforme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o tribunal não determinará a realização de um novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e com as circunstâncias fáticas dos autos (ARE 1.225.185/MG Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN Tribunal Pleno j. em 03/10/2024 DJe de 13/12/2024). Por outro lado, é possível a anulação da decisão nos casos em que a defesa debateu unicamente a tese da negativa de autoria no Plenário e, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a materialidade e a autoria da conduta, absolveu o réu com base no quesito genérico, havendo manifesta contrariedade com a prova dos autos. Entendimento do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 2.452.912/SC Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma j. em 17/12/2024 DJe de 23/12/2024 e AgRg no HC 695.442/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 19/10/2021 DJe de 25/10/2021).
7. Afastamento das preliminares e, no mérito, provimento do recurso Ministerial para anular a decisão dos Jurados e determinar a realização de novo julgamento, prejudicado o mérito do recurso defensivo

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1225185 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1087), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente